Tribunal: TJDFT
Processo: 0723477-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723477-10.2021.8.07.0000 RECORRENTE: NATÉRCIA FREITAS DE GARCIA KLINGL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DISTRITO FEDERAL. INCLUSÃO. POLO PASSIVO. POSSIBILIDADE. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO. REPOSICIONAMENTO FINAL DA FILA. AUSÊNCIA CANDIDATOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DA POSSE. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. DISCRICIONARIEDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTENTE. AÇÃO MANDAMENTAL CONHECIDA E ORDEM DENEGADA. 1. Sendo o ato apontado como coator atribuído à autoridade cujo órgão compõe a estrutura administrativa do Distrito Federal, o ente distrital possui legitimidade para compor o polo passivo do Mandado de Segurança. Precedentes. 2. Nos termos do artigo 5o, LXIX da Constituição Federal, o Mandado de Segurança tem por objetivo a proteção de direito líquido e certo, por isso, imprescindível a existência de prova pré-constituída para a concessão da segurança, em razão da impossibilidade de dilação probatória. 3. No caso dos autos, o cerne da discussão está na legalidade do ato da autoridade coatora que indeferiu o pedido de candidata, aprovada no cargo de médica da família e comunidade, de suspensão da posse, com atribuição de efeito suspensivo ao recurso administrativo por ela interposto. 4. O artigo 61 da Lei no 9784/99 dispõe que é a autoridade recorrida ou imediatamente superior quem podem conceder efeito suspensivo ao recurso administrativo, ato este que se insere na discricionariedade e, seu indeferimento não denota ilegalidade do ato. 5. Entender que a decisão recorrida surta seus efeitos somente após a análise final do recurso, seria o mesmo que reconhecer a incidência do efeito suspensivo ao recurso administrativo, efeito este indeferido pela autoridade coatora, o que é vedado ao Judiciário, uma vez que adentraria no mérito administrativo. 6. Ausente ilegalidade do ato, não é possível intervenção do Judiciário no mérito administrativo. Precedentes. 7. Mandado de segurança conhecido. Segurança denegada. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 13, §1o, da Lei 8.112/90, ao não lhe permitir que exerça seu direito legal de ter trinta dias de prazo para tomar posse no cargo de Médica da Família e Comunidade, no qual logrou aprovação; b) artigo 61, parágrafo único, da Lei 9.784/99, defendendo que os recursos não possuem efeito suspensivo, portanto, a decisão que negou o pedido de reposicionamento ao final da fila e determinou que a impetrante se apresentasse para tomar posse, começou a produzir efeitos naquele momento. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Camilo Amin Jreige Neto, OAB/DF 68.364 (ID 32712315 - Pág. 10). Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 13, §1o, da Lei 8.112/90 e 61, parágrafo único, da Lei 9.784/9, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) Compulsando os autos, verifica-se que, ao contrário do que pretende fazer crer a impetrante, não houve a concessão do efeito suspensivo aos seus recursos administrativos. Ao ser informada de que o seu pedido de reposicionamento para o final da fila não poderia ser atendido (ID 27497469) por não haver mais candidatos a serem nomeados, a ora impetrante apresentou recurso administrativo (ID 27497472), que foram enviados à Assessoria Jurídico-Legislativa da Secretaria de Estado e Saúde do Distrito Federal, cujo parecer ratifica a impossibilidade do pedido de reposicionamento para o final da fila de aprovados e apontou a possibilidade de concessão do efeito suspensivo requerido.(...) Da leitura do referido parecer, percebe-se que não houve a concessão do efeito suspensivo ao recurso da impetrante, mas sim a manifestação da Assessoria Jurídica pela possibilidade do deferimento, contudo, tal questão deveria ser decidida pela autoridade competente, uma vez que o órgão de assessoramento não possui manifestação vinculativa. Com efeito, dispõe a Lei 9784/99 que é a autoridade recorrida ou imediatamente superior que podem conceder efeito suspensivo ao recurso, das quais a Assessoria Jurídica não faz parte (...) Nesse passo, prosseguindo-se a tramitação dos autos na esfera administrativa, sobreveio a decisão proferida por parte do Secretário de Estado e Saúde do Distrito Federal, que negou provimento ao recurso administrativo, bem como ao pedido de suspensão do prazo para posse e do efeito suspensivo vindicado (ID 27497481). Portanto, não há razão à impetrante ao afirmar que a Administração Pública havia concedido o efeito suspensivo e a garantia de tomar posse após a decisão final, uma vez que a questão foi decidida somente por meio da decisão proferida pela autoridade competente. Ademais, não há que se falar em efeitos ex nunc da decisão, pois tal efeito somente se daria caso houvesse o deferimento do efeito suspensivo, o que não ocorreu. Conforme já registrado, o artigo 61 da Lei 9.784/99 dispõe que os recursos não possuem efeito suspensivo, portanto, a decisão que negou o pedido de reposicionamento ao final da fila e determinou que a impetrante se apresentasse para tomar posse, começou a produzir efeitos naquele momento. Ademais, entender que a decisão recorrida surta seus efeitos somente após a análise final do recurso, seria o mesmo que reconhecer a incidência do efeito suspensivo ao recurso administrativo, o que é vedado ao Judiciário, uma vez que adentraria no mérito administrativo. Portanto, tenho como incabível a concessão da ordem, porquanto, inexistente decisão ilegal e teratológica, pois a utilização do mandado de segurança constitui medida excepcional dentro do nosso sistema jurídico, sendo admitida a segurança apenas em situações em que claramente está comprovada a violação a direito líquido e certo do impetrante, o que não corresponde à hipótese dos autos.” (ID 29630798 - Págs. 2, 3 e 4). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor das Súmulas n. 283 e 284 do STF.” (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7, da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Camilo Amin Jreige Neto, OAB/DF 68.364 (ID 32712315 - Pág. 10). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030